Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARTILHA DE BENS. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. CORREÇÃO EMBARGOS PARCIALMENTE. PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, quanto à partilha, não há omissão tampouco contradição. Todas as alegações das partes foram enfrentadas pelo acórdão embargado.
3. Verificada a omissão no que concerne ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais em conformidade com o art. 85, § 2odo CPC, esta deve ser corrigida. 3.1. Há “uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que, segundo penso, deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.” (voto do Min. Luis Felipe Salomão, Vogal - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).3.2. À luz do Tema 1.076, STJ, constata-se não ser caso de fixação de honorários por equidade: o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, tampouco baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa como definido em sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.